Tribunal: TJSP
Processo: 2260323-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Inventário – Decisão que determinou a conversão do rito para arrolamento – Insurgência da inventariante e concordância do Ministério Público – Presença de herdeira menor – Aplicabilidade do art. 610 do Código de Processo Civil – Recurso provido neste ponto – Determinação de recolhimento do ITCMD – Impossibilidade ante a falta de homologação do cálculo – Base de cálculo que depende das

Ementa:
Inventário – Decisão que determinou a conversão do rito para arrolamento – Insurgência da inventariante e concordância do Ministério Público – Presença de herdeira menor – Aplicabilidade do art. 610 do Código de Processo Civil – Recurso provido neste ponto – Determinação de recolhimento do ITCMD – Impossibilidade ante a falta de homologação do cálculo – Base de cálculo que depende das respostas dos ofícios para a verificação de eventual existência de ativos financeiros em nome do "de cujus" – Exegese do art. 17, "caput" e §1o da Lei n. 10.705/2000 – Súmula n. 114 do C. Supremo Tribunal Federal – Pedido de dilação de prazo que não comporta análise neste momento processual, ante à inexigibilidade do ITCMD cujo prazo para recolhimento ainda nem se iniciou – Recurso parcialmente provido nesta matéria – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.